Tribunal: TJDFT
Processo: 0003003-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. MULTA. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.
I - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
II - A pena pecuniária, bem assim a acessória, de suspensão do direito de dirigir, devem ser fixadas observando os mesmos critérios utilizados para fixação da pena privativa de liberdade, a fim de guardar a devida proporcionalidade.
III - Nada obstante a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos, a análise negativa da culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime determinam a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento inicial, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP.
IV - Recurso conhecido e provido.